Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-60.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001742-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL PRESSI - CPF: 333.997.199-49 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APURAÇÃO DE ILÍCITO AMBIENTAL
–
QUESTÃO DE ORDEM – DECISÃO SUPERVENIENTE – AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO PELO JULGAMENTO DA AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO –
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO MAGISTRADO –
PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL –

DIREITO À REPARAÇÃO CIVIL E PENAL AMBIENTAL CONSIDERADA IMPRESCRITÍVEL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 999
–
RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

1. A anulação do auto de infração na seara administrativa pela prescrição da pretensão punitiva não retira a ilicitude do dano ambiental supostamente causado, principalmente, não impede o Ministério Público Estadual de buscar na esfera cível e penal a responsabilização do infrator pelos danos causados ao meio ambiente, que são independentes entre si.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 654833/AC (Tema nº 999), com repercussão geral, fixou a tese de ser imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental, logo, uma vez constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal, a anulação do auto de infração ambiental pela Administração não extingue o interesse processual do legitimado para buscar a reparação judicialmente na esfera cível e penal, a se considerar principalmente a magnitude dos danos causados ao meio ambiente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luiz Miguel Pressi, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1006962-04.2017.8.11.0015, não acolheu questão de ordem por ele suscitada, quanto à superveniência de decisão judicial declarando a nulidade do auto de infração n. 44783/2004.

Relata que o Ministério Público propôs a Ação Civil Pública, decorrente do Auto de Infração n. 44783/2004, lavrado por agente da Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA (à época), em virtude de suposto desmatamento de 2.695,8384 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização prévia do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Fazenda Santa Felicidade.

Narra que, no decorrer da instrução processual da ação de base, apresentou questão de ordem, expondo a ocorrência do julgamento de mérito da Ação Anulatória (autos n. 1000329- 62.2018.8.11.0040), que ajuizou em face do Estado de Mato Grosso, visando à anulação do Auto de Infração n. 44783/2004, visto tratar-se do mesmo Auto de Infração que ensejou a propositura da Ação Civil Pública.

Salienta que a Ação Anulatória foi julgada procedente, reconhecendo a validade das autorizações administrativas para o desmatamento, bem como a legitimidade do IBAMA para fornecer a licença ambiental. No entanto, o Magistrado de piso, ao indeferir o seu pedido, consignou que a decisão proferida na Ação de Nulidade de Auto de Infração não repercute na Ação Civil Pública, porquanto, além de não ter havido o trânsito em julgado, a sentença limitou-se a reconhecer que a competência para fornecer a licença ambiental e impor a penalidade era do IBAMA e não da FEMA.

Pontua que, diante da existência e da validade das autorizações ambientais, que comprova a legalidade e licitude do desmate havido em sua área rural, Fazenda Santa Felicidade, não há que se falar em reparação de dano na Ação Civil Pública, objeto deste recurso, até porque, como é de conhecimento todos, a obrigação de reparar pressupõe a existência de um ato ilícito.

Enfatiza que,

(...) se a causa de pedir da ação civil pública baseia-se na existência de auto de infração que descreve a ilicitude do ato como sendo o fato de ter havido desmate sem autorização de desmate, a partir do momento que transita em julgado decisão que reconhece a existência e validade de referidas autorizações expedidas exclusiva e especificamente para este desmate, ocorre, consequentemente, a prejudicialidade dos efeitos que irradiavam do auto de infração e esta prejudicialidade fere de morte a causa de pedir da ação civil pública.

Ressalta que

(...) referida decisão transitada em julgado não apenas se baseou nas autorizações expedidas pelo órgão ambiental competente, como também na declaração do engenheiro florestal que certificou a identidade das áreas desmatadas com as áreas descritas nas autorizações, bem como e, sobretudo, no Laudo Pericial 02.05.05.0768-2006, lavrado e confeccionado pelo Departamento de Criminalística da Coordenadoria de Perícias e Identificações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

(...)

inobstante a isto, na decisão agravada, o MM. Juiz de piso determinou a instrução processual, fixando os pontos controvertidos, visando exatamente apurar a responsabilidade ambiental e a validade das autorizações. É como se a sentença anteriormente proferida na ação anulatória, não tivesse o poder de surtir os seus efeitos.

Com essas razões, requer a concessão da tutela recursal antecipada, para suspender a Ação Civil Pública n. 1006962-04.2017.8.11.0015, “eis que a prejudicialidade de mérito apresentada pode extinguir a ação, afetando assim o regular prosseguimento da demanda”.

O pedido de liminar foi, por mim, deferido. Id. 159337195.

Em suas contrarrazões, a parte Agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Id. 166479187.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso. Id.

168630154.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte Agravante busca suspender a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1006962-04.2017.8.11.0015, que não acolheu a questão de ordem, por ele suscitada, consistente na prejudicialidade superveniente da ação, em razão da decretação de nulidade do auto de infração n. 44783 lavrado pela FEMA, nos autos da Ação Declaratória n. 1000329-62.2018.8.11.0040.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o Ministério Público Estadual manejou a Ação Civil Pública, em face do Agravante, por suposto dano ambiental, consistente no desmatamento ilegal 3.536,83 hectares de vegetação nativa, depois aletrado para 2.695,8384 ha, objeto de especial preservação, sem autorização prévia do órgão ambiental competente.

É de se observar que os autos foram instruídos com documentos, tais como, Auto de Infração/Termo de Embargo n. 44783, e Inquérito Civil n. 08/2010, que dão conta do desmatamento em área de vegetação nativa.

A parte Agravante, todavia, ingressou com Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1000329-62.2018.8.11.0040, alegando, preliminarmente, da ocorrência da prescrição, e, no mérito, que possuía as devidas licenças ambientais, fornecidas pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), órgão competente para autorizar o desmatamento da área examinada, circunstância inclusive verificada pela POLITEC (Perícia Oficial e Identificação Técnica) na elaboração do Laudo Pericial n° 02.05.05.0768/2006, autos do Inquérito Policial instaurado para o fim de apurar eventual prática de crime ambiental pelo autor.

Ao apreciar a ação anulatória, citada alhures, o Magistrado de Primeiro Grau, julgou-a procedente, nos seguintes termos:

Como relatado, sustenta o requerente que o título executivo (CDA n° 2012238), oriundo do auto de infração ambiental n° 44783/2004 e levado a protesto pelo requerido em 15/12/2017, encontra-se prescrito, pois, decorrido mais de 5 (cinco) anos da constituição do crédito (13/01/2012), data da CDA, sem, porém, o ajuizamento da ação de execução de fiscal pelo credor.

A tese prospera.

Sobre o tema (prescrição para a Administração Pública promover a execução fiscal da multa por infração ambiental), o STJ no verbete n° 467 assim se posicionou,
verbis
:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

O mesmo entendimento ficou sedimentado pela Corte da Cidadania em sede Recurso Representativo de Controvérsia,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1.
É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32
). 2. Recurso especial provido
”.
(STJ – 1ª S. REsp 1105442/RJ. Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, J. 09/12/2009, DJe 22/02/2011)

No caso dos autos, ultrapassada a fase administrativa, constitui-se definitivamente o crédito em favor do réu, via a expedição da presente CDA, datada de
13/01/2012
, no entanto, escoado mais de 5 (cinco) anos sem que credor ajuizasse a competente ação judicial para o fim de receber o crédito constituído na Certidão de Dívida Ativa, desídia do requerido que resultou na configuração da prescrição quinquenal do título executivo sub exame.

(...)

Em arremate, o fato de a CDA estar na situação como de “
pré-ajuizada
”,
por si só
, não tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional, conforme defendido pelo requerido.

Logo, imperioso o reconhecimento dos efeitos da prescrição quinquenal sobre o título executivo.

No mérito, consignou que:

Inobstante a configuração da prescrição quinquenal sobre o crédito que constituiu a CDA n° 2012238, cinge também a lide acerca da legitimidade do IBAMA para autorizar o desmatamento da área de 3.535,8384 ha, conforme suscitado pelo requerido.

A legitimidade do IBAMA para conceder ao requerente a licença ambiental para o desmatamento da área é manifesta.

Na espécie, a área desmatada não se inclui dentro daquelas protegidas no âmbito do art. 2°, da Lei n° 4.771/65, ambos vigentes à época do licenciamento e posteriormente revogados pela Lei n° 12.651/12 (Novo Código Florestal), de forma a atrair a competência do órgão ambiental estadual para autorizar o desmatamento da área em comento, a rigor das disposições da Resolução n° 237/97, a qual regulamentou o art. 10, da Lei n° 6.938/81.

Ademais, a competência do IBAMA para fornecer a licença ambiental e autorizar o desmatamento foi até mesma reconhecida pela POLITEC (Perícia Oficial e Identificação Técnica) na elaboração do Laudo Pericial n° 02.05.05.0768/2006, produzido nos autos do Inquérito Policial instaurado para o fim de apurar eventual prática de crime ambiental pelo requerente, e que assim concluiu:
verbis
:

“
(...) 6. CONCLUSÃO: Em face do exposto, concluem os peritos que o desmate houve nas circunstâncias acima descritas. Ante a documentação apresentada pelo proprietário e confirmada a autencidade dos mesmos por estes peritos junto ao IBAMA, conclui-se também que o desmatamento da área acima descrita no auto de infração, foi realizada dianta da autorização do órgão federal. Nada mais havendo a lavrar, encerra-se o presente laudo pericial composto por 6 (seis) folhas que, relatado pelo primeiro perito, revisado pelo segundo, segue devidamente assinado
”.

Assim, a competência para fornecer a licença ambiental para autorizar o requerente a desmatar a área em debate era do órgão ambiental federal, e não da FEMA como defendido pelo requerido.

Destarte, diante da competência do
IBAMA
para conceder a autorização ao requerente para desmatar a área objeto da imposição da penalidade aplicada pelo órgão ambiental estadual (FEMA), é de rigor o reconhecimento da nulidade do auto de infração n° 44.783/2004.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
DECLARAR NULO
o auto de infração n° 44.783, bem como,
CANCELAR
definitivamente o protesto da CDA n° 2012238.

Anoto, outrossim, que a sentença citada alhures transitou em julgado em 01/09/2022 (id. 94166036, autos n. 1000329-62.2018).

Ressalta-se que o Ministério Público ingressou coma Ação Civil Pública em 02/06/2017.

Ainda, verifica-se no andamento processual dos autos da ACP retrocitada, que a parte Agravante peticionou uma Questão de Ordem, em 25/11/2020, id. 44361011, requerendo a juntada da sentença de procedência, proferida nos autos da Ação de Nulidade n. 1000329-62.2018.811.0040, de modo que a declaração de nulidade do auto de infração, que subsidiou a ACP, ensejaria a sua improcedência.

O Magistrado de Primeiro Grau, ao analisar o pedido, assim consignou:

Primeiramente,
quanto à proposição que visa o reconhecimento da prescrição
, considero que não deva merecer acolhimento. É que, o
Augusto Supremo Tribunal Federal
no exame da temática, reconheceu no julgamento do
Recurso Extraordinário n.º 654.833/AC
, a existência de repercussão geral sobre o assunto e reconheceu a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de dano ambiental. O teor
da tese firmada no
Tema n.º 999 do STF
traduz essa orientação, e registra, de forma taxativa, que: “
é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental
”. Inviável, portanto, o reconhecimento da prescrição.

Por outro lado,
com relação à questão de ordem suscitada pelo requerido
e que se lastreia na superveniência de decisão judicial, que decretou a nulidade do auto de infração, penso que não deva merecer acolhimento. Com efeito, tendo em vista a independência entre as instâncias administrativa e judicial, é possível a concomitância de ações para apurar o fato, principalmente em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição [art. 5.º, inciso XXXV da CRFB/1988], podendo subsistir, no caso de dano ambiental, a responsabilização concomitante nas esferas penal, administrativa e cível [art. 225, § 3.º da CRFB/88], ressalvada a hipótese de ficar demonstrada, em uma das esferas, que não houve o fato ou, caso existente, houver a demonstração inequívoca de que o agente não foi o seu causador [
TRF1
– AC 0014879-90.2004.4.01.3400, Juiz Federal Rodrigo Navarro de Oliveira, TRF1 - Quinta Turma, e-DJF1 16/02/2018 pag;
TRF1
– AC 0014879-90.2004.4.01.3400, Juiz Federal Rodrigo Navarro de oliveira, TRF1 - Quinta Turma, e-DJF1 16/02/2018 pag.].

Não é a hipótese concreta, haja vista que a r. sentença de mérito, proferida no âmbito da ação cível n.º 1000329-62.2018.8.11.0040, que, ao que tudo indica, não transitou em julgado, limitou-se a decretar a nulidade do auto de infração, sob o fundamento da ocorrência da prescrição e de que a competência para fornecer a licença ambiental e impor a penalidade era do IBAMA e não da FEMA. A r. sentença de mérito não reconheceu a inexistência do fato ou que o requerido não tenha sido o seu causador; logo, não repercute efeitos neste processo.

Dessa decisão, se insurge o Agravante, no presente recurso.

Assim, a controvérsia se resume em verificar se assiste razão ao Agravante quanto à análise do pedido de Questão de Ordem, por ele formulado nos autos de base, visando reconhecer a prejudicial de mérito, a fim de extinguir da Ação Civil Pública Ambiental, em razão de declaração de nulidade do Auto de Infração n. 44783, que deu azo à referida ação principal.

Com efeito, sabe
-se que o objetivo do Direito Ambiental é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de Édis Milaré
[1]
,

“o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.”

Nesse sentido, com relação à prescrição, ao tratar da questão da prevalência do princípio da segurança
jurídica, que possa beneficiar o autor de dano ambiental ante a inércia do Poder Público, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 999, em repercussão geral, fixou a tese de que “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. O acórdão ficou assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE.

1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade.

2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.

3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória,
a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.

4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.

5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.

6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. (STF, Tribunal Pleno, RE 654833/AC, repercussão geral, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 20/04/2020).

Dessarte, a anulação do auto de infração na seara administrativa pela prescrição da pretensão punitiva não retira a ilicitude do dano ambiental supostamente causado pelo Agravante, principalmente, não impede o Ministério Público Estadual de buscar na esfera cível e penal a responsabilização do infrator pelos danos causados ao meio ambiente, que são independentes entre si.

Deste modo, não procede o argumento de perda de interesse processual por parte do Agravado, em razão da anulação do auto de infração, pois subsiste o interesse na responsabilização civil e penal, já considerada imprescritível pelo Tribunal Maior, como bem pontuado pelo Magistrado
a quo.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA POR ESTA CORTE SEM PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O acórdão recorrido, que julgou o agravo de instrumento do recorrente, tratou exclusivamente da prescrição. Mesmo questões de ordem pública (legitimidade passiva) não podem ser analisadas em Recurso Especial se ausente o requisito do prequestionamento. Precedentes do STJ.

2. É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Não violação do art. 535 do CPC.

3.
O Tribunal a quo entendeu que: "Não se pode aplicar entendimento adotado em ação de direitos patrimoniais em ação que visa à proteção do meio ambiente, cujos efeitos danosos se perpetuam no tempo, atingindo às gerações presentes e futuras." Esta Corte tem entendimento no mesmo sentido, de que, tratando-se de direito difuso - proteção ao meio ambiente -, a ação de reparação é imprescritível. Precedentes.
Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1150479/RS, relator Ministro Humberto Martins, julgamento em 4/10/2011). (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL - PEDIDO GENÉRICO - ARBITRAMENTO DO QUANTUM DEBEATUR NA SENTENÇA: REVISÃO, POSSIBILIDADE – SÚMULAS 284/STF E 7/STJ.

(...)

3. Reparação pelos danos materiais e morais, consubstanciados na extração ilegal de madeira da área indígena.

4. O dano ambiental além de atingir de imediato o bem jurídico que lhe está próximo, a comunidade indígena, também atinge a todos os integrantes do Estado, espraiando-se para toda a comunidade local, não indígena e para futuras gerações pela irreversibilidade do mal ocasionado.

5. Tratando-se de direito difuso, a reparação civil assume grande amplitude, com profundas implicações na espécie de responsabilidade do degradador que é objetiva, fundada no simples risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da culpa do agente causador do dano.

6. O direito ao pedido de reparação de danos ambientais, dentro da logicidade hermenêutica, está protegido pelo manto da imprescritibilidade, por se tratar de direito inerente à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de não estar expresso em texto legal.

7. Em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se eminentemente privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; se o bem jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se imprescritível o direito à reparação.

8. O dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e como tal está dentre os poucos acobertados pelo manto da imprescritibilidade a ação que visa reparar o dano ambiental.

9. Quando o pedido é genérico, pode o magistrado determinar, desde já, o montante da reparação, havendo elementos suficientes nos autos. Precedentes do STJ.

10. Inviável, no presente recurso especial modificar o entendimento adotado pela instância ordinária, no que tange aos valores arbitrados a título de indenização, por incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ.

11. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1120117/AC, relatora Ministra Eliana Calmon, julgamento em 10/11/2009). (destaquei)

De outro norte, quanto à declaração acerca do reconhecimento da competência do IBAMA, para conceder as autorizações, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que por não ter trânsito em julgado à época da análise do pedido, a Ação não deveria ser extinta.

Assim, nada obstante a decisão de nulidade do auto de infração já tenha transitado em julgado (01/09/2022, id. 94166036, autos n. 1000329-62.2018), a análise de extinção da ação carece de provas robustas da legalidade do desmate ocorrido na área objeto da infração ambiental, de sorte que as possíveis irregularidades serão discutidas ao longo do processo, especialmente em observância ao momento em que vivemos, em que há uma clara necessidade de preservação do meio ambiente.

Assim, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, entendo que o regular prosseguimento da Ação Civil Pública é medida que se impõe, devendo, contudo, serem analisadas, pelo Magistrado de Primeiro Grau, as provas constantes no pedido de formulado na Questão de Ordem, que ensejaram a nulidade do auto de infração.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
ao presente Agravo de Instrumento para determinar que o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop aprecie a matéria suscitada na petição id. 44361005 e documentos anexos, levando em conta o trânsito em julgado da Ação de Nulidade, que culminou na anulação do Auto de Infração, cujo objeto subsidiou a Ação Civil Pública.

E como voto.

[1]

MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023